Tribunal: TJMT
Processo: 1001877-84.2019.8.11.0009
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001877-84.2019.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[LINDAURO GONCALVES NETO - CPF: 638.200.056-68 (APELANTE), WILIAMARA TOMASI - CPF: 043.426.141-62 (ADVOGADO), LARICE MONTEIRO MANIEZZO - CPF: 537.886.801-72 (APELADO), MARCIA REGINA POLIDORIO - CPF: 531.304.301-30 (ADVOGADO), FRANCISLAINE CANDIDO DE ALMEIDA - CPF: 028.402.281-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INVENTARIO – OFENSAS VERBAIS ENTRE HERDEIROS – AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DO DANO – BOLETIM DE OCORRÊNCIA COMO PROVA INSUFICIENTE – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Para a configuração do dano moral indenizável, nos termos do artigo 186 do Código Civil, é necessária a comprovação do ato ilícito, do nexo causal e do dano efetivo.

O boletim de ocorrência, por si só, não goza de presunção juris tantum de veracidade, sendo necessária a produção de conjunto probatório robusto para demonstrar a ocorrência do alegado dano moral.

Os documentos médicos anexados, que indicam tratamento psicológico, não estabelecem nexo causal direto entre as supostas ofensas e o abalo moral alegado pelo apelante.

A jurisprudência tem entendido que desentendimentos familiares, ainda que lamentáveis, não configuram, por si só, dano moral indenizável, quando não transcendem os limites dos meros dissabores da vida em sociedade.

Inexistindo prova concreta do alegado abalo à imagem pública do apelante, a concessão da indenização pleiteada resultaria em enriquecimento sem causa, vedado pelo ordenamento jurídico.

Honorários recursais majorados de 10% para 15% sobre o valor da causa, destinando o valor acrescido exclusivamente à parte apelada.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Apelação Cível interposta por
LINDAURO GONÇALVES NETO
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Colíder/MT, na Ação de Indenização por Danos Morais n. 1001877-84.2019.8.11.0009, movida em desfavor de
LARICE MONTEIRO MANIEZZO
, que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais formulado contra a requerida.

Em suma (id. 248501753), o apelante afirmou que é irmão da apelada, e que no tramite do processo sucessório do pai das partes, teria sido chamado de "ladrão" e "vagabundo", o que teoricamente afetou a sua honra subjetiva e sua reputação perante familiares.

Com tais considerações, requereu reforma da sentença, para reconhecer a existência de dano moral, condenando a apelada ao pagamento de indenização no valor de R$ 50.000,00.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 248501759).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

A controvérsia consiste em determinar a existência ou não de dano moral indenizável em razão das supostas ofensas proferidas pela apelada contra o apelante.

Nos termos do artigo 186 do Código Civil, para que haja direito à indenização, deve estar comprovado o ato ilícito, o nexo causal e o dano efetivo.

No caso em análise, ainda que o apelante tenha apresentado boletim de ocorrência, é pacífico na jurisprudência que o simples registro policial não configura prova cabal da veracidade das alegações, sendo necessário conjunto probatório mais robusto.

Nesse sentido, trago as seguintes jurisprudências:

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO –
BOLETIM DE OCORRÊNCIA LAVRADO COM BASE EM DECLARAÇÕES PESSOAIS DA INTERESSADA/EMBARGANTE – DOCUMENTO NÃO DOTADO DE PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DE VERACIDADE – PRECEDENTES DO STJ
– EMBARGOS REJEITADOS.

1 - No voto condutor consta de forma expressa que, “
no caso, o boletim de ocorrência não goza da presunção relativa de veracidade, haja vista que tão somente consigna relatos colhidos de forma unilateral pelo denunciante ou interessado, conforme firme posicionamento da Corte Cidadã
(4ª Turma, AgRg no Ag. 795.097/SC, Rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJE 20/8/2007).” Logo, não prospera a tese de que o Acórdão é omisso porque não explicitou os motivos para a não aceitação da veracidade dos fatos colhidos no Boletim de Acidente carreado para os autos.

(...)

(TJMT,

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RED

0008423-67.2013.8.11.0015, RELATORA: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, JULGADO EM 14/04/2021).

Ainda,

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MATERIAIS. RESPONSABILIDADE. ALTERAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
O boletim de ocorrência não goza de presunção juris tantum de veracidade das informações, porquanto tão somente aponta as declarações colhidas unilateralmente pelos interessados, sem, entretanto, certificar que a descrição seja verídica. Precedentes.
[...]. ( AgInt no AREsp 1237811/MG , Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 07/08/2018).

Além disso, não há provas concretas nos autos de que as alegadas ofensas tenham causado abalo à imagem pública do apelante, a ponto de justificar indenização.

Da mesma forma, os documentos médicos anexados (id.

248501651 a 248501665), referem-se a tratamentos psicológicos, mas não estabelecem nexo causal direto entre os fatos narrados e a suposta necessidade de atendimento.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. XINGAMENTOS. OFENSA À HONRA SUBJETIVA. RECONVENÇÃO. DANO MORAL REFLEXO. AUSÊNCIA DE PROVAS. I

- Os xingamentos feitos pelos réus dirigidos à autora ofenderam a sua honra subjetiva e causaram dano moral. II -
A ré-reconvinte não provou eventual ofensa praticada pela apelada-autora ou que as suas filhas tenham sofrido abalo psicológico em razão da discussão ocorrida na porta do Condomínio, tampouco que estes sentimentos tenham lhe gerado dano moral reflexo.
III - Apelações dos réus desprovidas. (TJDF, 6ª TURMA CÍVEL, RAC 0710166-92.2021.8.07.0018, relatora: VERA ANDRIGHI, JULGADO EM 04/04/2023).

Ademais, para que se reconheça o direito à indenização por danos morais, é imprescindível que o ato praticado resulte em abalo que transcenda o desconforto subjetivo e ocasional.

No caso em tela, verifica-se que a questão decorre de desavenças entre irmãos relacionadas ao inventário do pai, situação que, embora lamentável, não extrapola os limites dos meros dissabores da vida em sociedade.

Nesse sentido, colaciono as seguintes jurisprudências:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS - BRIGA DE FAMÍLIA - DANOS MORAIS INDENIZÁVEIS - INEXISTÊNCIA - MEROS ABORRECIMENTOS.

Somente considera-se dano moral indenizável a dor subjetiva, interior, que, fugindo à normalidade do cotidiano do homem médio, venha causar a efetiva ruptura de seu equilíbrio emocional, interferindo intensamente em seu bem estar. As brigas ocorridas entre familiares, que não são capazes de macular a honra e a imagem dos envolvidos, a despeito de poderem causar às partes enormes aborrecimentos, não se configuram em danos morais indenizáveis.
(TJMG, 20ª CÂMARA CÍVEL, RAC 1675280-11.2014.8.13.0024, RELATOR: FERNANDO CALDEIRA BRANT, JULGADO EM 16/02/2022).

Ainda,

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PARCIAL PROCEDÊNCIA. DESPESAS CONTIDAS NAS NOTAS FISCAIS. ALEGAÇÃO DE QUE A SENTENÇA AS IGNOROU. INOCORRÊNCIA. ÔNUS DA PROVA CABIA AO REQUERIDO. DANO MORAL. DESAVENÇA FAMILIAR. NÃO CABIMENTO. RECURSOS NÃO PROVIDOS. Não havendo prova de que a autora autorizou os gastos constantes nas notas fiscais, ônus que cabia ao requerido, não podem ser abatidos da dívida.
Os pedidos de dano moral nas demandas que tratam de desavença entre familiares devem ser analisados de forma cuidadosa, visando, na medida do possível, evitar o agravamento dos problemas entre as partes
. (TJMT,

Quarta Câmara de Direito Privado, rac

10019542420208110053 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, julgado em 22/06/2022).

Assim, entendo que os pedidos recursais não encontram amparo em qualquer prejuízo concreto, sendo evidente que a concessão da indenização pleiteada resultaria em enriquecimento sem causa, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

Isso porque o apelante busca compensação por ofensas que, embora repreensíveis, não atingem o patamar de dano moral indenizável.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo íntegra a sentença recorrida, que indeferiu o pedido de indenização por danos morais.

Majoro os honorários recursais de 10% para 15% sobre o valor da causa, destinando o valor acrescido exclusivamente à parte apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025